Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715073-80.2020.8.07.0007 RECORRENTE: LEONARDO TORRES VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO. MOTIVO TORPE. DISSIMULAÇÃO. TORTURA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. VALORAÇÃO NEUTRA. READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. QUALIFICADORAS A TÍTULO DE AGRAVANTES. CABIMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A decisão manifestamente contrária à prova dos autos é aquela em que os jurados desprezam completamente o conjunto probatório, julgando de forma dissociada da realidade, o que não ocorre quando acatam uma das versões apresentadas em plenário, e com supedâneo nos elementos probatórios condenam os réus por homicídio cometido por motivo torpe, mediante dissimulação e com emprego de tortura. 2. A culpabilidade extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal, quando se comete o crime com premeditação e em concurso de pessoas, aumentando a segurança dos criminosos e a probabilidade de sucesso da empreitada delituosa. 3. Afasta-se a avaliação negativa das circunstâncias do crime, se fundamentada no fato de o delito ter sido praticado à noite e em local com movimentação de pessoas, sem a demonstração de outro elemento a ensejar a maior reprovação da conduta. 4. Na análise das circunstâncias judiciais, o comportamento da vítima deve ser avaliado de forma neutra, sobretudo quando o ofendido não contribuiu para a prática do evento criminoso. 5. É possível que uma das qualificadoras seja utilizada para qualificar o delito, enquanto as demais podem ser valoradas como circunstâncias judiciais na pena-base ou a título de agravantes na segunda fase da dosimetria. 6. Constatado excesso na fixação do acréscimo promovido na primeira fase da aplicação da pena, impõe-se sua redução para patamar isonômico e suficiente para prevenir e reprimir o delito. 7. Se a confissão espontânea, qualificada ou não, auxilia na formação da convicção dos julgadores leigos, merece ser reconhecida para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea "d", do Código Penal. 8. Não pode ser considerada participação de menor importância, a atitude do agente que está presente em todos os momentos da prática criminosa ao lado dos corréus, oferecendo contribuições diretas, materiais e morais aos comparsas. 9. Apelos dos réus conhecidos e parcialmente providos. O recorrente alega violação aos artigos 158 e 158-A, ambos do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é contrária à prova dos autos. Nesse sentido, postula a anulação do Júri Popular e a necessidade de novo julgamento. Ademais, aponta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, do TJGO, TJPR e do TJSC para demonstrá-la. Requer, por fim, sem a indicação de artigo de lei violado, a redução da pena imposta e o direito de recorrer em liberdade. II – Regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Contudo o recurso especial não merece ser admitido, posto que intempestivo. Nota-se que, no caso dos autos, foram opostos embargos de declaração (ID 40605345), os quais foram julgados intempestivos, não interrompendo, portanto, o prazo para a interposição do recurso especial ora em exame. Nesse sentido se orienta a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS ANTERIORES INTEMPESTIVOS. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, não é possível a interposição simultânea de embargos de declaração e recurso especial contra a mesma decisão. 2. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que a interposição de recurso manifestamente incabível ou intempestivo não interrompe nem suspende a fluência do prazo recursal. 3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 634459/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no Rcl 44375/SP, da Relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 21/12/2022. Ainda que referido óbice pudesse ser superado, o recurso especial não mereceria ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 158 e 158-A, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal referente à eventual contrariedade da decisão dos jurados à prova dos autos, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório do processo originário, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar seguimento ao apelo quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. Por derradeiro, melhor sorte não colheria o insurgente em relação às teses recursais da redução da pena e do direito em recorrer em liberdade. Isso porque, “a não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). Em harmonia ao referido entendimento está acórdão proferido no AgInt no AgInt no AREsp 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005